Tribunal: CARF
Processo: 11128.006474/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006474/2010-25
RESOLUÇÃO
3004-000.015 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPORTO SANTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan, – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.015 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006474/2010-25
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-81.322, da 17a Turma da DRJ/SPO, proferido em 07 de fevereiro de 2018, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência da multa
prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘f’, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, de acordo com a seguinte
descrição dos fatos:  Em 25/09/2010, foi protocolado pela interessada o PCI no 01
solicitando a desatracação do navio Saxonia Express no sistema SISCOMEX-
CARGA, com a alegação de que não havia feito tal registro em razão de problema
sistêmico;  De acordo esse pedido, o navio atracou em 18/09/2010, às 13:50 hrs,
desatracou em 19/09/2010, às 20:20 hrs;  A interessada não apresentou nenhuma comp
sistêmico;  Pesquisando o referido sistema, cons
tatou a fiscalização que realmente não foi
efetuado o registro de desatracação para o navio Saxonia Express, em sua Escala
no 10000306980;  Cada atracação e desatracação ocorrida dentro de uma mesma Escala
registrada pelo respectivo operador portuário, de acordo com o previsto pelo
artigo 32 da IN RFB no 800/2007. A condição para que a desatracação possa ser
registrada no sistema é a inexistência de bloqueio para a Escala, isso equivale ao
“passe de saída”. No caso, não havia bloqueio da Escala; 
Restou o entendimento de que a embarcação partiu sem o respectivo “passe de
saída”, frustrando qualquer possibilidade de fiscalização por parte da Receita
Federal do Brasil;  Diante da conduta omissiva da interessada, coube à fiscalização l
presente auto de infração para exigência de multa no valor de R$ 5.000,00.
Cientificada pela via postal da autuação em 03/11/2010 (fls. 24 e 25), a
interessada apresentou impugnação e documentos em 02/12/2010 (fls. 26 a 63).
Alegou que:
1. A impugnação apresentada é tempestiva;
2. Apresentou um relato dos fundamentos apresentados pela fiscalização no auto
de infração no 0817800/04389/10;
Dos fundamentos de direito.
3. Tendo em vista a peculiaridade do caso concreto, cumpriu com a obrigação
legal de forma diversa da prevista pela IN RFB no 800/2007, mas plenamente em
conformidade com o artigo 1o da IN RFB no 835/2008. Reproduziu legislação;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.015 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006474/2010-25
3
4. Sempre que restar impossibilitado o acesso ao sistema Siscomex- Carga, deve
ser observada a IN RFB no 835/2008;
5. As informações relativas à chegada do navio M/V Saxonia Express foram
prestadas em conformidade com a IN RFB no 835/2008, haja vista ter o Siscomex-
Carga permanecido indisponível durante todo o dia 18/09/2010, data da
atracação. Diante da necessidade de dar início as suas operações, preparou
petição contendo todas as informações pertinentes ao caso e apresentou à
fiscalização ainda no dia 18/09/2010;
6. Agiu a impugnante com total respeito e boa-fé às normas legais observadas
pela autoridade alfandegária. As informações foram prestadas no mesmo dia em
que ocorreu a atracação, apenas algumas horas depois, fato que não trouxe
nenhum prejuízo à fiscalização. Reproduziu legislação;
7. Diante da indisponibilidade do sistema durante todo o dia 18/09/2010, a
impugnante prestou as informações devidas quando foi possível;
8. Não é razoável entender que restaria ao Operador Portuário aguardar a
normalização do sistema informatizado, ou mesmo aguardar o amanhecer do dia,
para que pudesse prestar as informações devidas, e só depois iniciar suas
atividades;
9. Não é demais noticiar a indisponibilidade do referido sistema informatizado
durante outras oportunidades;
10. Não se trata, portanto, como insinua a autoridade alfandegária, de negligência
por parte da impugnante quanto à sua renovação de credenciamento como
Operador Portuário, muito menos de expiração da validade de tal
credenciamento;
11. Por todo o exposto, a norma constante do § 2o, do artigo 37, do Decreto-lei no
37/1966, deve ser interpretada de forma proporcional e razoável, à luz do caso
concreto e tendo em vista as diversas falhas ocorridas nos sistemas
informatizados da Receita Federal;
12. Impõem-se, assim, a anulação do auto de infração, porque contaminado de
vício, nos termos do que dispõe o artigo 53 da Lei no 9.784/1999. Reproduziu
legislação, doutrina e a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal;
Pedido.
13. Em face de todo o exposto, requer seja declarada a nulidade absoluta do auto
de infração no 0817800/04133/10, pela prestação de informações, por parte da
impugnante, nos termos do quanto estabelecido pela IN RFB no 835/2008.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “ julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido” , em acórdão assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 25/09/2010
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.015 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006474/2010-25
4
UTILIZAÇÃO DE REGRAS DE CONTINGÊNCIA EM CASO DE FALHA DO SISTEMA
SISCOMEX-CARGA. COMPROVAÇÃO.
Eventual problema de ordem técnica ou operacional que acarrete a aplicação das
regras de contingência na utilização do sistema SISCOMEXCARGA, previstas na IN
RFB no 835/2008, deve necessariamente ser comprovado, para justificar a
dispensa de penalidade.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada e requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “f” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.015 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006474/2010-25
5
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
02/12/2010 (fl. 26). A decisão de primeira instância foi proferida em 07/02/2018 (fl. 92).
Intimado da decisão de 1a Instância em 19/02/2018 (fl. 107), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 18/03/2018 (fl. 109), que está sendo incluído em pauta de
julgamento em maio de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.015 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006474/2010-25
6

Fl. 176
DF CARF MF
Original